Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001544-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPPE ALEXANDRE NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CARACTERIZAÇÃO. A sentença de extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual não subsiste interesse recursal no pedido de absolvição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pelo princípio da pas de nullité sans grief somente se decreta a nulidade de um ato quando demonstrado o prejuízo pela parte que a argui. A matéria relativa à competência do Juízo de origem para processamento e julgamento do feito foi objeto de decisão proferida pelo STJ e já transitada em julgado, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito operou a preclusão. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. A prova dos autos é farta e contundente quanto à associação dos réus de forma ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem indevida, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, decorrente do parcelamento irregular de terra sabidamente pertencente à TERRACAP, sendo que os atos voltados a esse desígnio perduraram até o ano de 2017, quando ocorrida a operação DINOSSAURO e a prisão efetiva dos réus. Hipótese em que há o preenchimento dos 3 requisitos para a caracterização da organização criminosa: associação de quatro ou mais pessoas; estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional. Constatado que o corréu teve vantagens patrimoniais com a venda de lotes irregulares e que dissimulou a origem ilícita de bens e valores, em declarações de imposto de renda, sua conduta se amolda ao disposto no artigo 1o, da Lei no 9.613/2012, antes e depois da alteração legislativa promovida pela Lei no 12.683/2012. Revela-se idônea a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez que os réus, integrantes de organização criminosa, adotaram atos concretos e sofisticados para a promoção do parcelamento irregular do solo, mediante a contratação de empresas e projetos, instituição de taxas condominiais, contratação de segurança armada, tudo como forma de buscar a ocupação da área e mascarar a realidade de que a regularização fundiária pretendida era inviável. As consequências do crime são significativas, pois, embora as vítimas tenham adquirido os lotes sabedores de que se tratava de loteamento irregular, infere-se do depoimento de todas aquelas ouvidas em Juízo a convicção plena, alimentada pelos réus, de que haveria regularização em momento futuro, o que, inclusive, motivou os condôminos a manterem-se adimplentes com as elevadas taxas ordinárias e extraordinárias cobradas pelo condomínio. É adequada a incidência da causa de aumento da pena de que trata o artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, pois evidenciada a participação de ocupante de cargo em comissão da Administração Pública na organização criminosa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 2o da Lei 12.850/2013, suscitando que a causa de aumento de pena carece de fundamentação jurídica, pois não há contra si imputação de concurso com funcionário público nem a prática de corrupção; c) artigo 59 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena quanto à avaliação dos vetores relativos à circunstâncias e consequências do crime, bem como da contribuição das supostas vítimas para a prática do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante a apontada violação aos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGOS 155, § 4o, II, E 298, CAPUT , DO CÓDIGO PENAL - CP. COMPETÊNCIA. NULIDADES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULAS N. 284 E N. 355 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que a redação dada pela Lei 10.352/2001 a seu artigo 498 não tinha aplicação no âmbito do processo penal, motivo pelo qual sempre imperou os ditames da súmula 355 da Excelsa Corte: "Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida." Tal conclusão quedou-se reforçada pela edição do vigente Codex Processual Civil, o qual, diferentemente do revogado estatuto e do Código de Processo Penal, sequer prevê expressamente os Embargos Infringentes como modalidade recursal" (AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020). 1.1 Na presente hipótese, quanto à violação aos arts. 78, inciso IV, 384, 157, 158 e 236 do Código de Processo Penal - CPP, inafastável a incidência das Súmulas n. 284 e n. 355/STF, porquanto os temas não se relacionam com a matéria decidida no acórdão dos Embargos Infringentes. 2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Precedentes. 2.1. Pena-base exasperada em razão da maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes), evidenciada pelo furto praticado por vários anos, a alta quantia/prejuízo (cerca de 13,5 milhões de reais) e a apresentação de documento falso perante o Poder Judiciário visando prejudicar uma das partes, o que demandou maior tempo de serviço para os serventuários da Justiça. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. "De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado" (AgRg no HC n. 612.097/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/3/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.157.044/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). De igual teor, confira-se também o AgRg no REsp n. 2.110.923/PR (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) e o AgRg no REsp n. 2.108.921/PR (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009